Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEJAIR JOSÉ BORGES (agravado/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0002314-56.2014.8.07.0001 proposto por ANARA BONFIM (agravada/exequente), desconsiderou a personalidade jurídica e incluiu o agravante no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 95252674 dos autos de origem): (...) Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 87218580). Pleiteia a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com o objetivo de incluir no polo passivo a pessoa física DEJAIR JOSÉ BORGES, sob o argumento de que o sócio administrador da empresa executada utiliza-se de forma fraudulenta da empresa, sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás na operação “Máfia das Falências”. Regularmente citado (ID 92585541), compareceu o sócio da pessoa jurídica desconsideranda, apresentando a contestação de ID 93108080, oportunidade na qual defende ausência dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, a violação ao princípio da menor onerosidade e a impossibilidade de desconsideração de personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial. Réplica apresentada ao ID 94773895, ocasião na qual a parte exequente repisou os argumentos apresentados na peça de ingresso do presente incidente. É o breve relatório. DECIDO. É consabido que a desconsideração da personalidade jurídica (“disregard doutrine”) tem como escopo superar episodicamente a personalidade da pessoa jurídica para obter a satisfação em favor do prejudicado mediante o patrimônio dos próprios integrantes, que passam a ter responsabilidade pessoal. Trata-se de medida excepcional, uma vez que uma das principais características da pessoa jurídica é justamente a aquisição de sua personalidade própria, pela qual passa a ter aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, titularizar capacidade patrimonial, constituir patrimônio próprio desvinculado dos seus integrantes. Para análise do pedido, importa registrar que os valores perseguidos no presente cumprimento de sentença advêm de uma relação jurídica contratual estabelecida entre as partes inserida no âmbito de proteção inaugurado pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, conforme já reconhecido na r. Sentença de ID 32605326. Disso, decorre que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado à luz da legislação consumerista, mormente as disposições do artigo 28 do CDC, que dita: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Sem maiores digressões, tem-se a nominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual – para além das hipóteses de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração – basta que, de alguma forma, reste configurado obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A leitura dos autos evidencia que diversas diligências foram intentadas em busca de bens passíveis de penhora, por meio dos sistemas disponíveis – BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT – ID’s (32605449/32605511/32605514/32605518), mas que mostraram infrutíferas para satisfação do débito. Diante disso, tenho que restou demonstrada a inexistência de bens em nome das devedoras para satisfação do débito perseguido no cumprimento de sentença, que se amolda à previsão legal de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à consumidora, o qual prescinde de demonstração de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, uma vez que está consubstanciada na dificuldade de satisfação do “quantum debeatur”, já reconhecido em favor da consumidora/exequente, sendo cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada INCORPORACAO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Repita-se que não há que se falar em demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tendo em vista que a Teoria Maior não se aplica ao presente caso. No mais, do exame dos autos, nota-se que a suspensão do feito executivo quanto à parte executada foi determinada pela Decisão de ID 32605563, em cumprimento ao que disciplina o art. 6o da Lei no 11.101/05. Outrossim, o patrimônio da empresa executada encontra-se preservado, em plena consonância ao que estabelece a norma princípio contida no art. 47 da Lei no 11.101/05, segundo a qual “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”. Noutro giro, situação distinta é o redirecionamento da execução para o patrimônio dos sócios quando afastado o véu da personalidade jurídica da sociedade empresária, uma vez preenchidos os pressupostos para tanto. Com efeito, o patrimônio do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa e exatamente por esse motivo não há se falar em suspensão da execução por força do constante no art. 6o da Lei 11.101/05, porquanto o seu patrimônio pessoal não está sujeito à recuperação judicial, exceto quando já estabelecida a solidariedade entre o sócio e a empresa, conforme disposto na parte final do normativo legal acima referido, ou quando o Juízo da recuperação assim tenha determinado, o que não é o caso dos autos (ID 93108082/93108084/ 93108085). A corroborar com o entendimento, cita-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 134, § 4o, DO CPC. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 6o DA LEI 11.101/2005. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. DISTINÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E O PATRIMÔNIO PESSOAL DE SEUS SÓCIOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Na hipótese dos autos, o exame da matéria apresentada está circunscrita ao liame traçado pela decisão agravada, que tratou dos pressupostos específicos para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa agravante, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC. 3. Em observância ao disposto pelo art. 6o da Lei 11.101/2005, o Juízo de origem suspendeu a execução em relação à empresa em recuperação judicial, preservando seu patrimônio dos efeitos da execução. 4. O patrimônio pessoal do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa, exceto quando já estabelecida a solidariedade entre o sócio e a empresa, conforme disposto na parte final do art. 6o da Lei 11.101/2005, ou quando o juízo da recuperação assim o tenha determinado, o que não é o caso dos autos. 5. Uma vez preenchidos os pressupostos específicos, possível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa em recuperação judicial, na esteira de precedentes julgados pelo e. STJ. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1330903, 07401926420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - g.n. Assim, evidenciada a situação de sócio administrador da empresa executada (ID 87222945), ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apreço para incluir no polo passivo do presente cumprimento de sentença a pessoa física D.J.B. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva o sócio demandado neste incidente (D.J.B.). Após, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC, e observando-se os limites fixados no título executivo, bem como para indicar bens à penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto que diante do deferimento da recuperação judicial das sociedades empresárias executadas (fls. 1.017/1.021), resta suspenso o curso do feito em relação à pessoa jurídica recuperanda (art. 6o da Lei 11.101/05) - Decisão de ID 32605563. Saliento que não sendo encontrados bens da parte devedora devedor, o feito será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do inciso III, do art. 921 do CPC, sem óbice a que seja retornada a tramitação, tão logo indicados pelo exequente bens passíveis de constrição judicial. I. (...) Em suas razões recursais (ID 28564977), o agravante afirma que foi aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, reconhecendo a novação de todos os créditos e obrigações, inclusive em relação aos sócios e terceiros, de forma vinculativa a todos os credores. Alega que o crédito exequendo está sujeito ao plano recuperacional homologado, inclusive quanto a liberação dos coobrigados. Defende que “o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica determinando o prosseguimento da execução em face do sócio da empresa recuperanda, viola o plano de recuperação judicial que foi homologado, acarretando em prejuízo tanto ao plano de soerguimento da empresa, como também, a todos os demais credores que estão com os seus créditos habilitados na recuperação judicial e estão recebendo nos moldes do plano que foi homologado.” (ID 28564977 – Pág. 10) Aduz que já foi expedida certidão de crédito para que a agravada habilite-a junto ao Juízo Recuperacional. Sustenta que “não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica das empresas Incorporação Verano Ltda e Incorporadora Borges Landeiro S.A., porquanto as alegações da Agravada são insuficientes a denotar a ocorrência de fraude, tampouco serve como indicativo da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que impõe a reforma da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (ID 28564977 – Pág. 16) Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28564979 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo, pelas seguintes razões. No caso, a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da execução, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se (ID 95252674 dos autos de origem): (...) Assim, evidenciada a situação de sócio administrador da empresa executada (ID 87222945), ACOLHO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apreço para incluir no polo passivo do presente cumprimento de sentença a pessoa física D.J.B. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado pela Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição de Segunda Instância), INCLUA-SE no polo passivo da demanda executiva o sócio demandado neste incidente (D.J.B.). (grifei) (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a inclusão do agravante no polo passivo da execução, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido de efeito suspensivo, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.